Tribunal: TJSP
Processo: 1003724-44.2022.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
ESTABELECIMENTO DE ENSINO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c obrigação de fazer – Sentença de procedência – Preliminar de incompetência da Justiça Estadual, rejeitada – Curso de Medicina – Colação de grau antecipada – Medida autorizada pela Portaria no 383/2020 do Ministério da Educação e Medida Provisória no 934/2020, convertida na Lei no 14.040/2020 em razão da Pandemia

Ementa:
ESTABELECIMENTO DE ENSINO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c obrigação de fazer – Sentença de procedência – Preliminar de incompetência da Justiça Estadual, rejeitada – Curso de Medicina – Colação de grau antecipada – Medida autorizada pela Portaria no 383/2020 do Ministério da Educação e Medida Provisória no 934/2020, convertida na Lei no 14.040/2020 em razão da Pandemia do Covid-19 – Último semestre não cursado pela aluna – Encerramento do curso de forma antecipada que não se confunde com hipótese de faltas da discente a aulas disponibilizadas – Valores referentes ao semestre não cursado que não são exigíveis, sob pena de enriquecimento sem causa da universidade, dada ausência de prestação de serviços – CDC, art. 51, IV – Confissão de dívida nula – Situação imprevisível e superveniente que autoriza a relativização da força obrigatória do contrato – Obrigação de emissão do diploma corretamente acolhida – Sentença mantida – Recurso desprovido, e majorados os honorários advocatícios (NCPC, art. 85, §11).